Tribunal: STF
Processo: RHC 65154
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. FURTO. EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. PRESO O PACIENTE A 14.08.1986, ATÉ A DATA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO (16.02.1987), O INTERROGATORIO DO RÉU AINDA NÃO SE
HAVIA REALIZADO. RECURSO PROVIDO, PRA CONCEDER O 'HABEAS CORPUS' E
SER O RÉU POSTO EM LIBERDADE, SEM PREJUIZO DO PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL.